Tribunal: TJMT
Processo: 1000154-80.2020.8.11.0078
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000154-80.2020.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCUS CARVALHO MACHADO - CPF: 052.606.408-02 (APELANTE), LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE SAPEZAL/MT - VALCIR CASAGRANDE (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (REPRESENTANTE), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO DESTINADO À FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA O CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS – CANDIDATOS MELHORES CLASSIFICADOS QUE NÃO TOMARAM POSSE QUANDO NOMEADOS – ALEGADA CONVERSÃO DA MERA EXPECTATIVA DE DIREITO EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRETERIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DA VAGA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CARACTERIZADO – SEGURANÇA DENEGADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.
O candidato classificado fora do número de vagas previsto no edital ou em concurso público que previa somente a formação de cadastro de reserva não tem direito líquido e certo à nomeação, mas apenas mera expectativa de direito.

2. A
mera expectativa de direito à respectiva nomeação e posse no cargo pretendido somente se convolaria em direito subjetivo à nomeação caso demonstrada efetivamente a ocorrência de preterição, arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, e a efetiva existência de vaga, circunstâncias que não restaram demonstradas na presente hipótese.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Marcus Carvalho Machado
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que, nos autos do mandado de segurança nº 1000154-80.2020.811.0078, impetrado pelo apelante contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo
Prefeito do Município de Sapezal/MT
,

denegou a segurança vindicada, consubstanciada no pleito de nomeação do impetrante para o cargo de Fiscal de Tributos do Município de Sapezal, referente ao concurso público regido pelo Edital nº 001/2016.

Inconformado, o apelante relata que participou do concurso público realizado pelo Município de Sapezal/MT, regido pelo Edital nº 01/2016, concorrendo para o cargo de Fiscal de Tributos Municipais, para o qual era prevista apenas a formação de cadastro de reserva, vindo a ser classificado na 4ª colocação.

Aduz que o certame foi homologado através do Decreto nº 81/2016, de 10 de outubro de 2016, tendo sido iniciada a nomeação para o cargo em questão através da Portaria nº 366/2019, com a convocação da 1ª colocada na lista de classificação, que, no entanto, não tomou posse.

Alega que, através das Portarias ns. 593/2019 e 692/2019, foram convocados os classificados na 2ª e 3ª posições, os quais também deixaram de tomar posse no referido concurso, razão pela qual protocolou pedido administrativo junto ao ente municipal para que fosse realizada a sua nomeação, o que não ocorreu até a presente data.

Defende que, ao contrário do exposto na sentença recorrida, resta devidamente demonstrada a desistência e desinteresse dos candidatos aprovados, a evidenciar o seu direito líquido e certo de ser nomeado, posto que é o próximo candidato na ordem classificatória.

Enfatiza que é imperiosa a sua convocação e nomeação
“
uma vez que trouxe aos autos as desistências das demais convocadas, comprovam o desinteresse das demais aprovadas, criando assim a disponibilidade para a convocação do próximo colocado, no caso, ora impetrante, no entanto até o presente momento isso não aconteceu.”

Pontua que
“e
mbora o candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas disponibilizadas no Edital tenha mera expectativa de direito quanto à sua nomeação, tal expectativa se convola em direito, na medida em que os candidatos melhores classificados e convocados desistem da nomeação.”

Argumenta que, ao proceder com a convocação de candidatos classificados para que ocupe o cargo, a Administração Pública revela interesse e necessidade de que o provimento da vaga seja feito imediatamente.

Sustenta que
“c
om a desistência do convocado, reduz-se a zero a discricionariedade que o Poder Público tinha com relação à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas, face ao quadro fático - interesse e necessidade - que ela formalizou com o primeiro ato administrativo de convocação.”

Com arrimo em tais considerações, o apelante pugna pelo provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da decisão objurgada, a fim de que seja concedida a ordem, determinando a sua convocação e nomeação no concurso regido pelo Edital nº 01/2016, para o cargo de Fiscal de Tributos do Município de Sapezal/MT.

Em contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do apelo, tendo em vista a insubsistência jurídica dos argumentos aventados pelo recorrente (Id. 106709452).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça Eunice Helena Rodrigues de Barros, opina pelo não provimento do recurso interposto (Id. 115261485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente apelo.

Conforme já relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
Marcus Carvalho Machado
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que, nos autos do mandado de segurança nº 1000154-80.2020.811.0078, impetrado pelo apelante contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo
Prefeito do Município de Sapezal/MT
,

denegou a segurança vindicada, consubstanciada no pleito de nomeação do impetrante para o cargo de Fiscal de Tributos do Município de Sapezal, referente ao concurso público regido pelo Edital nº 001/2016.

Prima facie
, nota-se que o apelante propôs a presente ação mandamental relatando que, no ano de 2016, participou do concurso público da Prefeitura do Município de Sapezal, conforme o Edital nº 01/2016, concorrendo para o cargo de Fiscal de Tributos, vindo a se classificar na 4ª colocação.

Relata que, durante o prazo de validade do certame, foram convocados para tomar posse no cargo de Fiscal de Tributos três candidatos classificados a sua frente, os quais, no entanto, deixaram de tomar posse, de modo que, apesar de ser o próximo classificado para o cargo em questão, não foi nomeado até o presente momento.

Na sentença, o Juízo
a quo
denegou a segurança
nos seguintes termos:

“Com efeito, em se tratando de mandado de segurança acerca de aprovação em concurso público fora do número de vagas, a jurisprudência é assente no sentido de que não há direito líquido e certo à nomeação, mas, tão somente, expectativa de direito; exceto no caso de se comprovar, cumulativamente, a existência de vaga a ser preenchida e a necessidade inequívoca da Administração Pública em preenchê-la.

No caso em tela, é possível verificar, nos documentos que acompanham a inicial, que o impetrante fora aprovada em quarto lugar (ID. 28750645), em certame no qual foi prevista
apenas 01 (uma) vaga (ID. 28750642), fora, portanto, do número de vagas previsto no edital do concurso.

Ademais, não há, no feito, prova de que, tenha havido desistências, exonerações, criação de novas vagas ou quaisquer outras vacâncias que justificassem a nomeação do
impetrante. (...)

Nesse contexto, observa-se que o impetrante não foi aprovado dentro do número de vagas e os documentos anexados não são suficientes para comprovar a preterição na
nomeação do mencionado concurso público. O impetrante não logrou êxito em comprovar, nos autos, nem a existência de disponibilidade de vagas, nem o preenchimento de cargos de provimento efetivo por servidores temporários. Isso porque
apresentou, tão somente, a resposta da Coordenadoria dos Recursos Humanos do Município de Sapezal/MT informando que nenhum dos três candidatos convocados assumiram a vaga prevista no edital (ID. 30159110).

Ressalte-se, ainda, que a Administração Pública possuí discricionariedade para prover os cargos do seu quadro de acordo com critérios de conveniência e oportunidade próprios, sendo vedado ao Poder Judiciário reapreciar o mérito da escolha, exceto diante da existência de ilegalidade, inocorrente no caso em análise.

Conclui-se, portanto, que o impetrante não detém direito subjetivo à nomeação pretendida, uma vez que a sua aprovação em 4ª (quarto) lugar, fora do número de vagas e no cadastro de reserva, conferiu, tão somente, expectativa de direito.

Ante o exposto, com base na motivação supra,
DENEGO A SEGURANÇA
em consonância com a liminar indeferida.”
(Id. 106707548).

Contra essa decisão, insurge-se o apelante
Marcus Carvalho Machado,
sendo que a análise do mérito recursal cinge-se em averiguar se resta evidenciado, ou não, o seu direito líquido e certo à nomeação, diante da desistência dos candidatos melhores classificados.

A irresignação recursal, no entanto, não prospera
.

Com efeito, sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, imperativo estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não há de gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

No caso em apreço, a partir dos documentos que instruíram à inicial e demais elementos probatórios colacionados aos autos, verifico que o impetrante não logrou êxito em demonstrar a ilegalidade da conduta omissiva adotada pela autoridade apontada como coatora, que deixou de nomeá-lo para o cargo de Fiscal de Tributos, devendo ser mantida a sentença denegatória da segurança.

Com efeito, depreende-se destes autos que, conforme disposto no Edital nº 01/2016, o concurso público realizado pela Prefeitura do Município de Sapezal, para o cargo de Fiscal de Tributos Municipais, destinava-se apenas à formação de cadastro de reservas (CR), não sendo previstas, portanto, vagas imediatas (Id. 106707530 – pág. 2), o que, a princípio, evidencia que os candidatos classificados têm apenas mera expectativa de direito à nomeação.

Como se sabe, a classificação fora do número de vagas ou para cadastro de reserva gera mera expectativa de direito à nomeação, ficando este ato condicionado ao surgimento de cargos vacantes e ao interesse/conveniência da Administração, durante o prazo de validade do concurso.

Em relação à temática exposta, no julgamento do RE 837.311/PI, que teve repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o surgimento superveniente de vagas durante o prazo de validade do concurso não acarreta, de forma automática, o direito subjetivo à nomeação do candidato classificado fora do número de vagas previsto no edital do certame.

No mesmo julgamento, a Suprema Corte consignou que tal direito deverá ser reconhecido quando houver cabal comprovação, pelo candidato, quanto à ocorrência de sua preterição pela Administração, de forma arbitrária e imotivada, revelada pelo comportamento, tácito ou expresso, do Poder Público, a sinalizar a necessidade da pretendida nomeação.

Nesse sentido, confira-se:

“(...) 7.
A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração
, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
. (...)”
(STF, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Julgamento: 09/12/2015, Publicação: 18/04/2016) [Destaquei].

Na mesma linha da orientação do STF, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA
. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. 1.
O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração
. 2. Hipótese em que a parte agravante foi aprovada fora do número de vagas previstas no edital de concurso público para determinado cargo, não havendo a configuração de nenhuma situação de preterição a ensejar o direito à nomeação. 3. Diante da impossibilidade de inovação recursal, é inviável que, sob a alegação de omissão no julgado, sejam ventilados argumentos inéditos, com o objetivo de rediscussão da matéria. 4. Agravo interno desprovido.”
(STJ, AgInt no RMS 66.000/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 25/11/2021) [Destaquei].

“MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA
. 1. Cuida-se de irresignação contra a decisão do Tribunal de origem que denegou a ordem em Mandado de Segurança em que a impetrante, aprovada em concurso público, requer nomeação e posse no cargo, ainda que sua classificação esteja fora do número de vagas previstas no edital do certame. 2.
Os aprovados em concurso público fora do número de vagas têm mera expectativa de direito à nomeação. Ademais, o surgimento superveniente de vagas durante o prazo de validade do concurso não acarreta o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em cadastro de reserva. 3. O pleito da recorrente somente poderia ser acolhido se fossem demonstradas, cumulativamente, durante a validade do concurso em que obteve aprovação (embora não classificada dentro do número de vagas), a existência de vaga a ser preenchida e a necessidade inequívoca da Administração Pública em preenchê-la, configurando preterição arbitrária e imotivada, por parte da Administração, não proceder à nomeação da impetrante
. 4. No caso em exame, as provas carreadas aos autos não comprovam ter havido preterição arbitrária. (...) 6. Recurso Ordinário não provido.”
(STJ, RMS 60.198/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 11/10/2019) [Destaquei].

Nesse contexto, em que pese o impetrante defender a existência de vaga para preenchimento imediato decorrente das desistências dos classificados a sua frente, tal particularidade, por si só, não caracteriza a existência de vaga, tampouco lhe confere o direito subjetivo à nomeação.

Isso porque, uma vez sendo classificado em concurso que previa apenas a formação de cadastro de reserva, o apelante possui mera expectativa de direito à respectiva nomeação e posse no cargo pretendido, que somente se convolaria em direito subjetivo à nomeação caso demonstrada efetivamente a ocorrência de preterição, arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, e a existência da vaga, circunstâncias que não restaram demonstradas nestes autos.

De fato, embora os três primeiros classificados para o cargo em tela tenham sido nomeados, o próprio apelado admitiu, nas informações apresentadas, que nenhum deles tomou posse. No entanto, a afastar a alegação de existência de vaga, o ente público assim esclareceu:

“Com efeito, não obstante os três primeiros colocados tenham sido nomeados (nenhum tomou posse), a Administração Pública constatou que a Sra. Odila da Silva Mattos é ocupante do cargo de Fiscal de Tributos, e está em auxílio-doença, conforme os documentos anexos. Assim, a Administração Municipal ponderou que atenderia ao interesse público aguardar o retorno da referida servidora ao cargo do qual está afastado, ao invés de realizar a nomeação de outra pessoa ao cargo.

Tal ponderação é de suma importância para o controle dos gastos públicos com o quadro de pessoal, em especial se considerado que a municipalidade necessitou preencher dezenas de cargos públicos esse ano, conforme os documentos anexos.”
(Id. 106707542 – pág. 2).

Além disso, não existe a renúncia tácita ao direito pelo simples fato dos candidatos não terem comparecido perante a Administração para serem empossados no cargo, uma vez que seria necessária a prova de que o Município comunicou os candidatos mais bem classificados e, mesmo assim, estes se mantiveram silentes ou apresentaram pedido expresso de desistência, o que não é o caso dos autos.

Inclusive, assim já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO PARA CADASTRO RESERVA – DESISTÊNCIA TÁCITA DE CANDIDATO NOMEADO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA
– PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS – PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA – ORDEM DENEGADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O candidato classificado fora do número de vagas previsto no edital, enquanto integrante do cadastro reserva, não tem direito líquido e certo à nomeação, mas apenas mera expectativa de direito. 2. Deve ser expressa a desistência de candidato aprovado em concurso público, quando nomeado para provimento de cargo efetivo.
3. A abertura de processo seletivo para contratação de servidores temporários, por si só, não caracteriza preterição, sobretudo se ocorre após o término do prazo de validade de certame destinado a seleção de efetivos.”

(TJMT, N.U 1000996-35.2019.8.11.0033, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 21/09/2021) [Destaquei].

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL –– CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 005/2009 – SAD - CARGO DE TÉCNICO DA ÁREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO – PERFIL ADMINISTRADOR -
DIREITO SUBJETIVO A NOMEAÇÃO - PRETERIÇÃO A NOMEAÇÃO DE CANDIDATO - RE 873.311/PI. REPERCUSSÃO GERAL – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DA PRETERIÇÃO – DESISTÊNCIA TÁCITA DE CANDIDATOS MELHORES CLASSIFICADOS
- APELO DESPROVIDO. 1. A contratação temporária não importa, por si só, em preterição arbitrária e imotivada, uma vez que tem por finalidade atender a necessidade excepcional e transitória. É necessário comprovar, ademais, a existência de cargo de provimento efetivo vago no quadro do órgão. 2.
Não existe a renúncia tácita ao direito de nomeação em concurso público pela simples ausência de judicialização da questão, eis que seria necessária a prova de que a Administração comunicou aos candidatos mais bem classificados e estes mantiveram-se silentes ou apresentaram pedido expresso de desistência
.”

(TJMT, N.U 1028388-23.2019.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2021, Publicado no DJE 03/09/2021) [Destaquei].

Dessa forma, em que pesem os argumentos lançados pelo apelante, certo é que inexiste nos autos elementos capazes de indicar, de modo inconteste, a tese de que houve a preterição de candidato, de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração Municipal, bem como de que houve o surgimento de vagas a alcançar a colocação do impetrante, razão pela qual não há que se falar em ofensa aos princípios da legalidade, moralidade e eficiência.

A propósito, quanto à inexistência de direito líquido e certo, merece destaque o parecer apresentado pela douta Procuradoria Geral de Justiça:

“Infere-se do excerto colacionado, portanto, que a convolação do direito à nomeação nos moldes discutidos necessita da averiguação de ao menos três requisitos, quais sejam: a) o candidato que pleiteia deve ser aprovado e passar a figurar dentro do número de vagas previsto em edital; b) a desistência de candidato melhor classificado deve ser comprovada e c) o concurso deve estar dentro do período de validade. (...)

In casu
, nada obstante, não é possível vislumbrar o preenchimento de todos os parâmetros elencados. (...)

Ocorre que não há previsão em cláusula editalícia do número de vagas disponíveis para o cargo em que o apelante foi aprovado, sendo tão somente prevista a formação de cadastro de reserva, de forma que torna-se relevante a demonstração da existência de cargos vagos e disponíveis, a qual somada aos demais requisitos, permitirá convolar a mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, fato esse, entretanto, que não restou comprovado nos autos sequer pelas informações de transparência daquele ente
.

Assim sendo, tendo em conta que o mandado de segurança é via estreita que não comporta dilação probatória, não se desincumbindo do ônus de provar as alegações satisfatoriamente sobre o ato que considera violar o seu direito líquido e certo, é medida que se impõe a denegação da segurança, ainda que seja possível a veiculação do pleito por ação própria.”
(Id. 115261485).

Portanto, considerando que inexiste demonstração de que houve preterição do direito do apelante à nomeação, não há que se falar em ilegalidade na conduta omissiva do apelado, razão pela qual a manutenção da sentença denegatória da segurança é medida que se impõe.

À luz de tais considerações, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento

ao recurso de apelação interposto, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022